Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705030-71.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENTAG ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissão. Alega que as exigências expostas no Termo de Referência deverão ser cumpridas pela futura contratante, contudo, para a habilitação na concorrência, o requisito exigido era apenas o constante do item 6.1.4. Afirma que no item relativo à comprovação da qualificação técnica, qual seja, 6.1.4, as exigências de espessura do pavimento rígido, bem como a necessidade de o pavimento rígido ter sido executado em local fechado ou aberto, com alta ou pouca circulação de veículos, não existiram, não sendo, portanto, essenciais para a habilitação. Argumenta que o edital deve ser suficientemente claro para que haja um julgamento objetivo e isonômico, não cabendo interpretações técnicas que não estejam previstas no instrumento convocatório. Requer o acolhimento dos presentes embargos. Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgR no ARE 956.677/DF). O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento ou cada precedente indicado especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, atendendo-se ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “O procedimento licitatório em questão objetiva a ampliação e remodelação de calçadas, acessibilidade e travessias, reordenamento dos bolsões de estacionamentos públicos, inclusão de via marginal, pavimentação da faixa de rolamento direita da Via MN1, paisagismo, inclusão de mobiliário urbano, execução de obras complementares de drenagem e sinalização. Como se vê, o objeto da licitação em referência demanda alta tecnicidade, razão pela qual a comissão examinadora, ao analisar o recurso administrativo apresentado pela agravante, solicitou parecer da área técnica, que se manifestou nos seguintes termos (ID n. 81413766 dos autos originários): (...) O parecer acima transcrito é claro ao registrar que o Termo de Referência e que as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas integram o edital e apresentam critérios de análise técnica que deverão ser observados. Os referidos critérios não se mostram irrelevantes, descabidos ou supérfluos, dadas as dimensões e complexidades da obra a ser executada. O parecer ressalta, ainda, que o item de discussão ‘pavimento rígido’ corresponde a parcela significativa do objeto licitado. Uma vez que a Administração Pública se rege por normas legais gerais de interesse coletivo comum, dentre os quais o de evitar riscos ao erário, não se mostra desarrazoado exigir capacidade técnica específica para a execução do serviço a ser contratado. Não restou evidenciado, portanto, qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, na medida em que a inabilitação da agravante decorreu da não demonstração de que satisfaz todos os requisitos do edital.” A embargante sustenta a ocorrência de omissão na análise da matéria posta a julgamento. É de bem ver, entretanto, que a embargante pretende rediscutir as questões apreciadas na decisão embargada, a pretexto de suprir vício inexistente, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito do julgado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10